Tribunal: TJMT
Processo: 1008817-87.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008817-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - CPF: 065.588.618-44 (ADVOGADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (AGRAVANTE), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – CLÁUSULA ELETIVA DE FORO EM OUTRO ACORDO – INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS – COMETÊNCIA DO JUIZ
A QUO
PARA ANÁLISE DO PEDIDO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É cediço que a incompetência constitui objeção processual e pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz ou alegada pela parte, a qualquer tempo.

Em virtude da transação homologada nestes autos não ser aquela que deu origem ao pedido de levantamento de valores formulado pela empresa Agravante (terceira interessada), é vedado ao Juiz
a quo
utilizar-se da Cláusula de eleição de foro nela prevista (prevista na transação) para declinar da sua competência para a Comarca de Poxoréu. Logo, não há falar em incompetência absoluta do Juiz
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MPLSPE Empreendimentos e Participações S.A.,
na condição de terceira interessada,

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
n.º 1014006-71.2021.8.11.0003, movida por
José Roberto Borsanelli
em desfavor de
Cleiton Eustáquio Rocha
, declarou sua incompetência para analisar os pedidos de levantamento de valores, haja vista a existência de cláusula eletiva de foro no acordo celebrado entre os Agravados e homologado em Juízo.

Em suas razões, a Agravante alega que o acordo anexado no Id. 71010550 dos autos principais e utilizado como fundamento da decisão
a quo
, formalizado entre Agravados perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, demonstra que a transação pôs fim à
Ação de Anulação do Negócio Jurídico
n.º 1020876-69.2020.8.11.0003.

Frisa que o objeto daquele acordo (entrega da posse da área rural registrada sob o n.º 3707 no CRI da Comarca de Poxoréu) vem sendo cumprido pelos Agravados e sobre ele não há conflitos. Logo, é vedado utilizar os termos desta transação, especificamente a Cláusula de Eleição de Foro, para afastar a competência do Juízo da Comarca de Rondonópolis nesta
Ação de Consignação em Pagamento
.

Salienta que o acordo descumprido pelo Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha
e noticiado pela Agravante, é aquele homologado nos autos da
Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres

n.º 0827463-70.2020.8.12.0001
, que tramitou na Comarca de Campo Grande/MS. Por essa razão, não se aplica ao caso a regra do art. 47 do Código de Processo Civil.

Destaca que, por se tratar de expressivo valor já depositado em Juízo, a declinação da competência para o Juízo da Comarca de Poxoréu causará prejuízo de difícil reparação.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada e reconhecida a competência do Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS para dirimir os conflitos decorrentes do acordo celebrado nos autos da
Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres

n.º 0827463-70.2020.8.12.0001
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de ID. 127679170.

Contrarrazões de
José Roberto Borsanelli
no ID. 128309683.

Sem contraminuta do Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha.

Na petição de ID. 134261198, a Agravante requereu seja determinado ao Juiz singular o cumprimento da decisão liminar.

Afirma que, precipitadamente e sem nenhuma razão, foi certificado o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo entre os Agravados e o processo encaminhado à Comarca Poxoréu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
José Roberto Borsanelli
ingressou, na Comarca de Rondonópolis/MT, com
Ação de Consignação em Pagamento n.º 1014006-71.2021.8.11.0003
em face de
Cleiton Eustáquio Rocha
.

Na Exordial, asseverou que a partes firmaram, em 08/07/2020, “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Permuta de Imóvel Rural como Parte do Pagamento”, em que
José Roberto Borsanelli
figura

como comprador e
Cleiton Eustáquio Rocha
como vendedor.

O objeto do Instrumento Particular é a área de 3.276.59,07has (três mil, duzentos e setenta e seis hectares, cinquenta e nove ares e sete centiares), matrícula n.º 3.707, do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT, cuja alienação foi pactuada pelo valor de R$ 18.136.000,00 (dezoito milhões, cento e trinta e seis mil reais).

Como forma de pagamento,
José Roberto Borsanelli
alegou ter convencionado a permuta de dois imóveis rurais de sua propriedade, os quais somam R$ 13.636.000,00 (treze milhões, seiscentos e trinta e seis mil reais), a saber:

i) Uma área de terras pastais e lavradias situada na zona rural de Guiratinga – MT, denominada
Fazenda Torre do Prata
, com área total de 1.308.85,05ha (um mil, trezentos e oito hectares e oitenta e cinco centiares), conforme matrícula n.º 9.580do Cartório de Registro de Imóveis – 1º Serviço Registral de Guiratinga/MT

ii) Uma área de terras pastais e lavradias, situadas na zona rural de Guiratinga/MT, com área total de 342has (trezentos e quarenta e dois hectares) – imóvel em fase de regularização perante o INTERMAT (processo administrativo n.º 208383/2011).

Afirmou ter convencionado que a posse precária das áreas permutadas, da sua sede e adjacências, seria transferida no ato da assinatura do Contrato; já os pastos e demais áreas seriam transferidos em até 90 (noventa) dias, também contados da assinatura do contrato.

No que tange ao saldo remanescente de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), o Agravado
José Roberto Borsanelli
comprometeu quitar da seguinte maneira:

i) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) = pago em 03/07/2020, à título de adiantamento

ii) R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) = pago no ato da assinatura do contrato

iii) R$ 271.500,00 (duzentos e setenta e um mil e quinhentos reais) = pago no ato da assinatura do contrato

iv) R$ 483.500,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e quinhentos reais) = pago em 10/08/2020.

O saldo remanescente de R$ 3.375.000,00 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), foi convertido em arrobas de boi, a ser pago desta forma:

i) 5.829@ (cinco mil, oitocentos e vinte e nove arrobas de boi) até 05/07/2021 conforme a cotação à vista do dia;

ii) 5.829@ (cinco mil, oitocentos e vinte e nove arrobas de boi) até 05/07/2022, conforme a cotação à vista do dia;

iii) 5.829@ (cinco mil, oitocentos e vinte e nove arrobas de boi) até 05/07/2023, conforme a cotação à vista do dia.

O Agravado
José Roberto Borsanelli
salientou que, embora devidamente notificado e ciente da disponibilidade do imóvel para imitir-se na posse precária, o Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha
enviou notificação extrajudicial anunciando a rescisão do contrato.

Diante dessa circunstância, visando dar pleno adimplemento ao contrato, o Agravado
José Roberto Borsanelli
informou ter ingressado com
Ação de Consignação em Pagamento
(n.º 1000556- 93.2020.8.11.0036) na Comarca de Guiratinga/MT, cujo pedido de entrega do bem foi acolhido pelo Julgador.

Aduziu que, na sequência, o Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha
ingressou, na Comarca de Rondonópolis/MT, com a
Ação de Anulação do Negócio Jurídico
n.º 1020876-69.2020.8.11.0003, e fundamentou sua pretensão na venda
a non domino
, bem como em defeitos do negócio jurídico (dolo, lesão e erro).

Requereu o depósito judicial dos valores objeto do Instrumento Particular, a manutenção do depósito até o trânsito em Julgado da
Ação de Anulação do Negócio Jurídico
n.º 1020876-69.2020.8.11.0003, a restituição dos valores caso seja constatada área devoluta e não regularizada e, ao final, seja declarada extinta a obrigação contratual, nos termos dos arts. 542, I, e 546, ambos do CPC, além do art. 337 do Código Civil.

Na decisão lançada no ID. 58639257 (autos principais), o Juiz deferiu o pedido de consignação, concedeu o prazo de cinco dias para o Agravado
José Roberto Borsanelli
efetuar o depósito e determinou a citação do Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha
para oferecer defesa.

O Agravado
José Roberto Borsanelli
anexou comprovante de depósito judicial promovido em 28/06/2021, no valor de R$ 1.749.574,35 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) (ID. 59210353 – autos principais).

Em 25/11/2021, as partes apresentaram minuta do Acordo entabulado e requereram a sua homologação (ID. 71010550 – autos principais).

Em 13/12/2021, sobreveio sentença nos seguintes termos:

[...] Consta nos autos em apenso, nº. 1020876-69.2020.8.11.0003, manifestação da empresa M.P.L.S.P.E Empreendimentos e Participações S/A, como terceira interessada, informando que é proprietária do imóvel de matrícula nº. 3707, do CRI da Comarca de Poxoréo (Id. Id. 59675714 da referida ação).

No entanto, considerando que a terceira interessada alega que o imóvel é de sua propriedade, porém não figura nos autos, tão pouco comprova tal assertivo, sendo certo que, consultando os autos da Comarca de Poxoréo nº 1000891-47.2021.8.11.0014, observa-se que também fora entabulado acordo pelas partes, razão pela qual, não há motivo plausível para não proceder com a homologação da avença.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da sentença homologatória.

Ex positis
,
homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão.
Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Defiro o pedido de levantamento de valores,
observando os dados bancários fornecidos na petição sob o Id. 71010550 e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ e nº. 68/2018-CNJ. Honorários na forma pactuada. Custas processuais já recolhidas. Eventuais custas processuais remanescentes deverão ser recolhidas pelo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Em 14/12/2021, foram expedidos os seguintes Alvarás Eletrônicos (ID. 72674664):

i)

n° 781829-7/2021 - R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) em favor de Thiago Garavazo Sociedade Individual de Advocacia

ii) n.º 781835-1/2021 – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor de Bruno Taveira Sociedade Individual de Advocacia

iii) n.º

781865-3/2021 –

R$ 1.456.611,51 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e onze reais e cinquenta e um centavos) em favor do Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha

Em 17/12/2021, a Terceira

Interessada, ora Agravante,
MPLSPE Empreendimentos e Participações S/A,
apresentou petição aduzindo que ela e o Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha
formalizaram acordo nos autos da
Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres

n.º 0827463-70.2020.8.12.0001,
que tramitou na
Comarca de Campo Grande/MS
, o qual foi homologado e a sentença transitou em julgado.

Segundo afirmou, consta naquele acordo que na hipótese de inadimplemento do Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha,
a Agravante (
MPLSPE
) sub-rogar-se-ia nos direitos creditórios do Agravado oriundos da venda da área rural denominada Fazenda Santa Virginia do Curuça.

Salientou que naqueles autos de
Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres

n.º 0827463-70.2020.8.12.0001,
o Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha
descumpriu o pacto e, por esse motivo, a Agravante deu início ao Cumprimento da Sentença na 5.ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

Face ao exposto, requereu seja liberado em seu favor o numerário depositado em juízo pelo Agravado
José Roberto Borsanelli
(ID. 72944623 – autos principais).

O Juiz determinou o imediato cancelamento de
todos
os Alvarás expedidos e a intimação das partes para manifestar sobre os fatos noticiados pela Agravante (
MPLSPE
) (ID. 72957872 - autos principais).

O Agravado
José Roberto Borsanelli
arguiu incompetência absoluta do Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para cancelar os Alvarás.

Aduziu que no acordo celebrado na
Ação de Anulação do Negócio Jurídico
n.º 1020876-69.2020.8.11.0003, e também nesta
Ação de Consignação em Pagamento n.º 1014006-71.2021.8.11.0003,
ambos homologados pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, há Cláusula expressa elegendo o foro da Comarca de Poxoréu/MT para solucionar qualquer litígio decorrente do Contrato Particular de Compra e Venda, bem como do acordo.

Defendeu a manutenção dos Alvarás expedidos, especialmente aquele de n.° 781829-7/2021, por ser referente às verbas de sucumbência do seu causídico (Dr. Thiago Garavazo – OAB/MT 17.941).

Requereu a concessão da tutela de urgência e seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT para declarar nula a decisão de ID. 72957872 (autos principais); a expedição de Alvará concernente aos honorários do seu advogado no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) e condenada a Agravante nas penas de litigância de má-fé
.

Manifestação do Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha
no ID. 74919202 (autos principais) e da Agravante
MPLSPE Empreendimentos e Participações S.A.
no ID. 74943085 (autos principais).

Na decisão de ID. 77706302 (autos principais), o Juiz acolheu a tese de incompetência absoluta, determinou a remessa dos autos ao Juízo de Poxoréu/MT, e consignou que a liberação do valor depositado deve ser analisada no Juízo daquela Comarca:

[...] Analisando a controvérsia apresentada pelas partes e terceira interessada, observa-se que versa sobre o recebimento dos valores atinentes ao acordo judicial relacionado ao contrato de compra e venda do imóvel registrado sob o nº 3707, do CRI da Comarca de Poxoréo/MT, seja pelo eventual descumprimento de clausula com a terceira interessada ou pela formalização de nova composição entre as partes e seus patronos.

Ora, a tutela jurisdicional atinente ao autor e réu desta ação consignatória já foi entregue com a homologação do acordo do Num. 71068333, que em face do lapso temporal decorrido já transitou em julgado.

Concernente aos pedidos de levantamento e suas irresignações, entende-se que a matéria se enquadra na cláusula quarta do acordo que prevê eleição de foro para “solucionar qualquer litígio que porventura origine-se do presente acordo”(Num. 71010550 - Pág. 2).

Além do mais, o artigo 47 do CPC é taxativo ao dispor que “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.”

Posto isso, acolho em parte a manifestação do Num. 73327931, para declarar a incompetência deste juízo nos termos do artigo 47 do CPC e pela existência de cláusula de eleição de foro e determino a remessa do feito para a Comarca de Poxoréo/MT.

Em razão disso, determino que a Sra. Gestora promova os atos necessários para a vinculação da quantia depositada nos autos para o juízo da Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT, o qual será o competente para analisar a quem caberá a liberação dos valores.

Certifique o trânsito em julgado da r. sentença homologatória e após proceda a remessa e baixa necessária.[...]

Inconformada,
MPLSPE Empreendimentos e Participações S.A.
, como terceira interessada, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Como é cediço, a arguição de incompetência do Juiz constitui objeção processual que pode ser reconhecida de ofício ou alegada pela parte, a qualquer tempo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 64, dispõe:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Na hipótese, segundo consta na petição de ID. 72944623 (autos principais), a Agravante é credora do Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha
em virtude do descumprimento do acordo judicial entabulado na
Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres

n.º 0827463-70.2020.8.12.0001
e homologado pelo Juiz da
Comarca de Campo Grande/MS. Por isso, busca o levantamento do valor depositado (R$ 1.749.574,85) pelo Agravado
José Roberto Borsanelli
na
Ação de Consignação em Pagamento
e os valores que porventura vierem a ser depositados.

Ao declarar sua incompetência para a análise do pedido da Agravante, o Juiz singular amparou-se na Cláusula Quarta do acordo entabulado entre os Agravados na Ação Consignatória em que foi eleito o foro da Comarca de Poxoréu para dirimir eventuais litígios.

É de se destacar, todavia, que o pleito da Agravante em nada se relaciona com os termos do acordo homologado nos autos principais.

Dito de outro modo, em que pese ao descumprimento do acordo celebrado na
Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres

n.º 0827463-70.2020.8.12.0001
que tramitou na Comarca de Campo Grande/MS tenha reflexos nos direitos creditórios do Agravado
Cleiton
, fato é que este acordo não é o que está em discussão.

Chamo a atenção que a Cláusula Quarta em que foi eleito o foro da Comarca de Poxoréu para discussão e solução de litígios oriundos da composição firmada nos autos principais não serve para afastar a competência do Juiz
a quo
, vez que o pleito da Agravante se escora no descumprimento do acordo homologado
em outra ação
.

Ou seja, não deve o Juiz utilizar a cláusula eletiva de foro inserida no pacto firmado na Ação de Consignação e deixar de analisar o pedido de levantamento de alvará que busca a satisfação da obrigação decorrente do acordo judicial celebrado na
Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres

n.º 0827463-70.2020.8.12.0001.

A título ilustrativo, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE FRANQUIA - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE. A cláusula de eleição de foro é válida, salvo se ficar demonstrado que a sua prevalência inviabiliza ou dificulta excessivamente o acesso ao Judiciário.
(TJMG. AI 10000200675619001. Relator Maurílio Gabriel. Julgado em 04/02/2021. Publicado em 19/02/2021).

Ademais, não se pode olvidar que o
processo, para atingir sua finalidade, deve servir como meio efetivo de tutelar o direito subjetivo eventualmente violado
.

Aliás, a noção de efetividade processual está presente no conceito ligado ao princípio da eficiência, o que equivale dizer que cabe ao Poder Judiciário organizar-se da forma mais adequada para garantir que a tutela jurisdicional seja conferida ao titular do direito material de maneira oportuna, econômica e tempestiva.

A Constituição Federal, em seu art. 5.º,

LXXVIII
, dispõe que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Necessário salientar que pelo princípio da cooperação, inserido no art. 6.º do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Por esses fundamentos, não vejo óbice para que o pedido da Agravante, concernente ao levantamento do valor depositado (R$ 1.749.574,85) pelo Agravado
José Roberto Borsanelli
nesta
Ação de Consignação em Pagamento,
seja analisado pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Imperiosa a reforma da decisão vergastada, pois não há falar em incompetência absoluta do Juiz
a quo.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo a decisão singular e determino ao

Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que analise o pedido de levantamento de valores formulado pela empresa Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022